Tribunal: TJES
Processo: 5001260-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001260-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAINER LUIZ BARBOSA DE MATOS
AGRAVADO: ELIARA VIEIRA BRANT DE MATOS e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INOVAÇÃO RECURSAL
RECONHECIDA
–
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRADA A
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE
DE PRESTAR OS ALIMENTOS FIXADOS PROVISORIAMENTE NA ORIGEM
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Em suas razões recursais, o agravante alega que os descontos têm sido efetuados a maior em sua folha de pagamento, devendo ser procedida a devolução do indébito. Tal alegação não foi primeiro submetida ao exame do d. Juízo de origem, razão pela qual o recurso não foi conhecido quanto a ela, evitando-se a supressão de instância e a consequente violação ao duplo grau de jurisdição;

2.
Acerca da obrigação alimentar, lecionam os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que os alimentos representam “o conjunto de meios materiais necessários para a existência das pessoas, sob o ponto de vista físico, psíquico e intelectual”. Nessa linha, os alimentos podem ser conceituados como “tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendidos os mais diferentes valores necessários para uma vida digna”, incluindo-se nesse conceito despesas como alimentação, vestuário, habitação, assistência médica, educação, lazer, etc.;

3.
Na fixação dos alimentos, deve ser observado o trinômio extraído do art. 1.695 do Código Civil: (i) necessidade de quem recebe; (ii) possibilidade ou capacidade contributiva de quem paga; e (iii) proporcionalidade;

4.
Caso em que: (i) é controversa a real necessidade do menor, devendo essa questão ser melhor investigada na primeira instância de jurisdição, ante a necessidade de dilação probatória, inviável nesta instância recursal; e (ii) não há indício de que é impossível ao agravante custear os alimentos fixados provisoriamente pelo d. Juízo de origem, em 30% (trinta por cento) de sua remuneração, a incidir também sobre o décimo terceiro salário, férias e horas extras;

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
R. L. B. M.
, contra a r. decisão de id. 4244935, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos n. 5033190-26.2022.8.08.002
, fixou alimentos provisórios em favor do menor
D. B. M.
, representado por sua genitora
E. V. B. M.
, arbitrando-os em 30% (trinta por cento) da remuneração do genitor agravante, contemplando décimo terceiro salário, férias e horas extras, com desconto em folha de pagamento.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que: (i) tem o dever de arcar com metade das despesas do menor, o que representa a quantia mensal de R$ 2.562,14 (dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), conforme planilha que apresentou, incluindo gastos diversos relativos à educação, saúde, esportes, cuidados pessoais, lazer, alimentação, moradia e transporte; (ii) já custeou integralmente as despesas escolares relativas ao ano letivo de 2023, e arca regularmente com a atividade de natação e com a manutenção de células-tronco, despesas essas que mensalmente chegam à monta de R$ 1.869,79 (mil e oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos); (iii) descontando esse último valor da metade que lhe cabe no custeio das despesas do filho, entende que deve pagar mensalmente, a título de alimentos provisórios, a quantia de R$ 692,35 (seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).

Ressalta, ainda, que: (iv) a genitora possui capacidade financeira suficiente para arcar com as suas despesas próprias e com a metade que lhe cabe dos gastos com o menor, haja vista que é advogada e massoterapeuta; e (v) os descontos têm sido efetuados a maior em sua folha de pagamento, devendo ser procedida a devolução do indébito.

Por essas razões, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e pela concessão de tutela de urgência recursal, para que: (i) os alimentos sejam minorados para 20% (vinte por cento) de seu rendimento bruto, não incidindo sobre qualquer outra verba; (ii) do valor dos alimentos provisórios seja abatido o valor já pago a título de educação, esporte e saúde, de modo que apenas seja repassado à genitora o valor de R$ 692,35 (seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), a ser descontado em folha; e (iii) seja determinada a devolução do valor descontado a mais em seu contracheque. Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada.

O agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça, mas não comprovou a hipossuficiência financeira quando intimado para tanto (id. 4250648). Assim, indeferi o benefício (id. 4333181), motivo pelo qual procedeu o devido recolhimento do preparo recursal (id. 4407956).

Proferi decisão indeferindo o pedido liminar (id. 4419405).

A parte agravada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 4686699).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não provimento do agravo (id. 4721352).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível
a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001260-28.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE:
R. L. B. M.

A
GRAVAD
O
:
D. B. M., representado por E. V. B. M.

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO –
PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Em suas razões recursais, o agravante alega que os descontos têm sido efetuados a maior em sua folha de pagamento, devendo ser procedida a devolução do indébito.

Tal alegação não foi primeiro submetida ao exame do d. Juízo de origem, razão pela qual
NÃO CONHEÇO do recurso quanto a ela
, para que não haja supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001260-28.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE:
R. L. B. M.

A
GRAVAD
O
:
D. B. M., representado por E. V. B. M.

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
R. L. B. M.
, contra a r. decisão de id. 4244935, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos n. 5033190-26.2022.8.08.002
, fixou alimentos provisórios em favor do menor
D. B. M.
, representado por sua genitora
E. V. B. M.
, arbitrando-os em 30% (trinta por cento) da remuneração do genitor agravante, contemplando décimo terceiro salário, férias e horas extras, com desconto em folha de pagamento.

Pois bem.

Na origem, o menor agravado, que conta com 5 (cinco anos) de idade, formulou pedido liminar de alimentos provisórios em face do agravante, que é Capitão do Corpo de Bombeiros Militar, exercendo função gratificada. Pleiteou, em sua inicial, que os alimentos fossem fixados em 40% (quarenta por cento) da remuneração do requerido, contemplando décimo terceiro salário, férias e horas extras. O d. Juízo, contudo, concedeu parcialmente o pedido, nos seguintes termos:

“
Assim, tendo em vista que não há nos autos comprovação da total possibilidade financeira do requerido e demonstrado o parentesco, fixo os alimentos provisórios ao filho menor no percentual de
30% (trinta por cento)
da da remuneração do requerido, contemplando 13º salário, férias, horas extras, com a expedição de ofício ao seu empregador, a fim de que promova o desconto na folha de pagamento e repasse o valor, mediante depósito bancário na conta
[...]
” (id. 4244935)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo que: (i) tem o dever de arcar com metade das despesas do menor, o que representa a quantia mensal de R$ 2.562,14 (dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), conforme planilha que apresentou, incluindo gastos diversos relativos à educação, saúde, esportes, cuidados pessoais, lazer, alimentação, moradia e transporte; (ii) já custeou integralmente as despesas escolares relativas ao ano letivo de 2023, e arca regularmente com a atividade de natação e com a manutenção de células-tronco, despesas essas que mensalmente chegam à monta de R$ 1.869,79 (mil e oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos); (iii) descontando esse último valor da metade que lhe cabe no custeio das despesas do filho, entende que deve pagar mensalmente, a título de alimentos provisórios, a quantia de R$ 692,35 (seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).

Ressalta, ainda, que a genitora possui capacidade financeira suficiente para arcar com as suas despesas próprias e com a metade que lhe cabe dos gastos com o menor, haja vista que é advogada e massoterapeuta.

Por essas razões, pede pela reforma da decisão objurgada, de modo que: (i) os alimentos sejam minorados para 20% (vinte por cento) de seu rendimento bruto, não incidindo sobre qualquer outra verba; e (ii) do valor dos alimentos provisórios seja abatido o valor já pago a título de educação, esporte e saúde, de modo que apenas seja repassado à genitora o valor de R$ 692,35 (seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), a ser descontado em folha.

Com essas considerações, passo a decidir o recurso.

Acerca da
obrigação alimentar
, lecionam os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que os alimentos representam “
o conjunto de meios materiais necessários para a existência das pessoas, sob o ponto de vista físico, psíquico e intelectual
”. Nessa linha, os alimentos podem ser conceituados como
“tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendidos os mais diferentes valores necessários para uma vida digna
”, incluindo-se nesse conceito despesas como alimentação, vestuário, habitação, assistência médica, educação, lazer, etc.
1

Na
fixação
dos alimentos, deve ser observado o trinômio extraído do art. 1.695 do Código Civil
2
:
(i)
necessidade de quem recebe;
(ii)
possibilidade ou capacidade contributiva de quem paga; e
(iii)
proporcionalidade.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que é controverso o valor necessário ao custeio das despesas do menor, uma vez que as quantias apontadas pelas partes são um tanto quanto discrepantes. De um lado, o menor agravado aponta que tem uma despesa mensal de R$ 9.956,58 (nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) (id. 4244278 – pág. 11/12). De outro lado, o genitor agravante alega que tal despesa é de R$ 5.124,27 (cinco mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), incumbindo-lhe o custeio de metade, ou seja, de R$ 2.562,14 (dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) (id. 4244277 – pág. 17/18).

Apesar de tal discrepância, vejo que, no cálculo elaborado pelo menor, aparentemente foram incluídas como mensais algumas despesas que parecem ter caráter anual – IPVA, material escolar e manutenção de células-tronco. Ademais, em tal cálculo foi incluída uma despesa de mensalidade escolar, quando aparentemente o genitor agravante já custeou integralmente a anuidade escolar relativa ao ano letivo de 2023, no valor total de R$ 17.864,25 (dezessete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), o que corresponde à quantia mensal de R$ 1.488,68 (mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) (id. 4244279).

Noto, ainda, que também é controversa a capacidade econômica da genitora. Por um lado, o agravante alega que ela é capaz de custear metade das despesas do menor. Porém, na petição inicial de origem, ela aduz que não aufere mais do que R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês ainda que realize atividades para complementar sua renda. Referida alegação parece encontrar respaldo nos diversos contracheques que juntou. A título de exemplo, em julho de 2022, auferiu rendimentos brutos de R$ 2.612,00 (dois mil e seiscentos e doze reais) (id. 18615794, na origem).

Paralelamente a tudo isso, destaco o fato de que o agravante é Capitão do Corpo de Bombeiros Militar, percebendo mensalmente um subsídio de R$ 13.024,25 (treze mil e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), acrescido de gratificação por exercício de função de chefia no valor de R$ 1.046,62 (mil e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) (id. 4244934).

Nesse cenário, concluo que: (i) é controversa a real necessidade do menor, devendo essa questão ser melhor investigada na primeira instância de jurisdição, ante a necessidade de dilação probatória, inviável nesta instância recursal; e (ii) não há indício de que é impossível ao agravante custear os alimentos fixados provisoriamente pelo d. Juízo de origem, em 30% (trinta por cento) de sua remuneração, a incidir também sobre o décimo terceiro salário, férias e horas extras.

Quanto a esse último ponto, ressalto que, mesmo com todos os descontos legais e com o desconto relativo aos alimentos provisórios procedido em janeiro de 2023, o agravante ainda percebeu remuneração líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id. 4244934).

Por todo o exposto, não vejo razão para reformar a respeitável decisão de origem, pelo que
CONHEÇO PACIALMENTE DO RECURSO e, nesta parte, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N.
Curso de direito civil
: Famílias. 14. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 756-759.

2

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.